Tribunal: TJPA
Processo: 0012708-02.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0012708-02.2008.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
APELANTE: ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHA. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÁXIMO LEGAL DIANTE DA PRESENÇA DE APENAS 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
PARCIAL PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial, para readequar a pena para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado e demais termos da sentença.

Belém (PA), 28 de Janeiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0012708-02.2008.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
APELANTE:
ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, às fls. 228, em sessão, impugnando a r. decisão proferida pela
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,
que o condenou a
pena de 30 (trinta) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Consta na
denúncia
, às fls. 02/03, que no dia
17/08/2018,
por volta das 05h40min, no Bairro Bengui, nesta Capital, o ora recorrente, no interior da residência do casal, utilizando uma arma de fogo e sem proporcionar qualquer chance de defesa, desferiu um tiro contra a cabeça de sua companheira LUCILEIA DO SOCORRO BRANDÃO SIQUEIRA, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do fato e em decorrência da ação do recorrente.

Extrai-se que na ocasião o recorrente foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal).

Consta ainda nos autos inquisitoriais, que o recorrente e vítima estavam em um bar no dia do crime, onde ambas as partes ingeriram bebidas alcoólica. Ao retornarem a sua residência, iniciou-se uma discussão entre ambos, tendo o recorrente, que é policial militar, disparado sua arma de fogo contra a vítima após uma luta corporal entre as partes, vindo a Sra. Lucileia do Socorro a falecer no local do fato.

A Defesa inconformada com a decisão interpôs recurso de apelação, às fls. 228/ata de julgamento, com fundamento no art. 593, III, alíneas `c¿ e `d¿, do Código de Processo Penal. E, em suas razões recursais, às fls. 265/276, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o ora recorrente seja submetido a um novo júri, em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CPP. E, mantida a sentença condenatória, de forma alternativa, requer que seja fixada a pena base no mínimo legal. Por fim, requer o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, às fls. 288/293 a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume o veredicto emitido pelo Tribunal Popular.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra.
Geraldo de Mendonça Rocha,
às fls. 299/303, pronunciou também pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas quanto uma nova valoração das circunstâncias judiciais, para aplicação de uma pena base adequada ao caso concreto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, a Defesa inconformada com a decisão interpôs recurso de apelação, às fls. 228/ata de julgamento, com fundamento no art. 593, III, alíneas `c¿ e `d¿, do Código de Processo Penal. E, em suas razões recursais, às fls. 265/276, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o ora recorrente seja submetido a um novo júri, em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, CPP. E, mantida a sentença condenatória, de forma alternativa, requer que seja fixada a pena base no mínimo legal. Por fim, requer o benefício da justiça gratuita.

Para saber se assiste razão o recorrente no seu pleito de nulidade do Júri, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Consta na denúncia, que no dia 17/08/2018, por volta das 05h40min, no Bairro Bengui, nesta Capital, o ora recorrente, que é Policial Militar, no interior da residência do casal, utilizando uma arma de fogo e sem proporcionar qualquer chance de defesa, desferiu um tiro contra a cabeça de sua companheira LUCILEIA DO SOCORRO BRANDÃO SIQUEIRA, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do fato e em decorrência da ação do recorrente, após discussão do casal que se iniciara em um bar, após ambas as partes ingerirem bebida alcoólica.

A
materialidade
encontra-se demonstrada através Laudo Pericial, às fls. 79/100 - com fotos , do Inquérito Policial, bem como através dos depoimentos das testemunhas.

Já com relação à
autoria delitiva
, o ora recorrente afirmou em juízo, às fls. 69/71, que:
¿QUE durante o dia do fato ingeriu bebida alcoólica junto com a vítima no bar que pertencia ao casal, QUE já pela parte da noite a sua companheira dirigiu-se a casa de um amigo de ambos e ao retornar para a residência em que coabitavam disse ao denunciado que teria contado ao seu amigo do caso, que o seu companheiro mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa do seu amigo, QUE andava com uma arma de fogo na sua cintura do caminho que fazia entre o bar e a casa em que coabitava com a sua família, como forma de proteger a si mesmo e a sua família, QUE a vítima tentou agredir o denunciado, porém, como houve a intervenção de um dos filhos do casal, a mesma foi embora, QUE depois de uns minutos a ofendida retornou a residência, com o objetivo de pegar a arma do ofensor, porém este encontrava-se com o objeto na cintura, QUE ao tentar sacar a arma o objeto disparou e acabou por alvejar a vítima na testa, QUE um dos filhos do casal presenciou o fato, QUE o que aconteceu foi acidental, pois não tinha intenção de matar a sua companheira, QUE o tiro também pegou no dedo do seu filho, QUE o objetivo de ter sacado a arma de fogo era não deixar a ofendida pegar a arma, QUE não houve luta corporal entre o casal, QUE depois do tiro a vítima caiu ao chão e o acusado entregou a arma por seu filho, e depois de alguns minutos os Policiais chegaram a residência, QUE durante a relação sua companheira sempre lhe dizia que iria lhe deixar e ficaria com tudo, pois assim poderia ter o homem que quisesse, QUE descobriu uma traição por parte da vítima, e decidiu se separar, porém não queria perde para a mesma tudo que havia construído, QUE foi preso em flagrante e passou 26 (vinte e seis) dias detento, QUE no dia do ocorrido a sua esposa se dirigiu a um bar e o acusado foi para a sua residência junto com os filhos e a nora, QUE a vítima demorou uns 15 (quinze) minutos para retornar ao imóvel do casal, QUE após isso a ofendida saiu novamente da casa e demorou mais 25 (vinte e cinco) minutos para retornar novamente a residência, QUE durante o tempo de ida e volta da vítima permaneceu com a arma na sua cintura, QUE a relação com os seus filhos é harmoniosa.

Na Sessão do Tribunal do Júri, a testemunha PM - CLEBER EDER MATOS TRINDADE, foi ouvida, confirmando suas palavras dadas em juízo, às fls. 52/53, que passo a transcrever:
¿QUE não tem nenhum vínculo com as partes, sendo assim testemunha compromissada na forma da lei, QUE no dia do fato estava exercendo sua atividade laborai pelo bairro do Bengui, momento em que foi acionado por populares da ocorrência, porém ao chegar ao local do fato o crime já havia se consumado, QUE o acusado ainda encontrava-se na residência e se propôs a dirigir- se a Delegacia, QUE a arma utilizada foi encontrada no interior da residência em que a vítima coabitava com o denunciado, QUE o ofensor apenas prestou o seu depoimento sobre o fato diante da autoridade policial, QUE ao chegar ao imóvel a vítima já encontrava-se em óbito, QUE o acusado não apresentava lesões visíveis, QUE trabalhou com o denunciado, pois o mesmo era Policial da reserva, que este aparentava ser tranqüilo, QUE não conhecia a vítima, QUE durante a abordagem ao ofensor este encontrava-se no interior da casa tranqüilo, QUE além do acusado, os filhos do casal também estavam na residência, mais especificamente na sala, QUE no local do fato havia aglomeração de populares, por causa disso houve a preocupação de encaminhar de forma imediata o denunciado a Delegacia, QUE não conversou com os filhos do casal.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que esta não seja eventualmente a melhor decisão.

Sendo assim, anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorreu nos presentes autos, conforme transcrito.

Trago à colação as seguintes decisões com esse mesmo entendimento:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.
Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que o Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que esta Corte Superior de Justiça proceda a um juízo de valor acerca da caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista que a Corte estadual destacou, de forma fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine
. (...)
[STJ. HC 170447 / DF. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 6ª TURMA. J. 02/05/2013. DJe 13/05/2013]
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTES DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 11.689/2008. APRESENTAÇÃO, NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DE FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA. (...)
4. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)
(STJ. HC 162.079/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011)
(Grifos nossos).

In casu
, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.

DA DOSIMETRIA

Por fim, requer a Defesa que seja retificada a pena base arbitrada, reduzindo-a para o mínimo legal.

Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, nos seguintes termos:
O
pronunciado ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta
. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais. É PRIMARIO, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL não investigada pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui
PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa
. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para evitar o `
bis in idem¿. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar, também, o
bis in idem
.
As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois deixou severas marcas na família, incluindo os três filhos da vítima.
Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Vale frisar que em 1994, o Brasil assinou o documento da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará. Este documento definiu o que é violência contra a mulher, além de explicar as formas que essa violência pode assumir e os lugares onde pode se manifestar. Foi com base nesta convenção que a definição contra a mulher foi escrita.
Ela se manifesta por meio
da tirania, da opressão e abuso de força. Ocorre do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obriga-la a fazer um ato qualquer.
A crueldade dos fatos imputados ao Réu, norteados pela forma de executar a vítima, conduzem, inevitavelmente, ao mais profundo juízo de reprovabilidade, justificando-se a fixação da pena base em seu grau máximo, visto que a prática de fatos deste jaez revela o pronunciado é pessoa de conduta violenta e destituída de um mínimo sentimento, com total desprezo à dignidade e à vida humana. Aliás friso que o legislador brasileiro, ao cuidar das penas, instituiu a sanção máxima, e não consigo vislumbrar outra hipótese de aplicação da mesma para o presente caso.
Posto isto, pelo fato de a Justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do acusado ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA, CONDENO como CONDENADO tenho a pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

Ou seja, foi fixada a
pena-base no máximo cominado,
diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade e personalidade e consequências do crime.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, a CULPABILIDADE foi dosada em grau intenso, pois o recorrente ceifou a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Ou seja, coerente com as características do caso em concreto, de onde se pode extrair que de uma briga evoluiu-se ao óbito da companheira do recorrente, que desferiu disparo de arma de fogo de forma violenta e cruel na fase da vítima.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE E DA
CULPABILIDADE DO RÉU. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. A teor da jurisprudência desta Corte, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
4. As qualificadoras do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e do emprego de fogo correspondem às agravantes do art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal. Decerto, se a qualificadora remanescente houvesse sido valorada na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena imposta ao réu seria superior ao operado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
5. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, descabe falar em carência de motivação idônea para a valoração negativa de tal vetor, já que o dolo intenso foi demonstrado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
6. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
7. Dada presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), chegar-se-ia ao acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal por cada vetor desfavorável.
Assim sendo, não há falar em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico, pois, ao contrário do alegado pela impetrante, o Juízo processante mostrou-se benevolente com o réu, ao fixar-lhe a pena-base em 15 anos de reclusão, o que deve ser mantido em respeito à regra non reformatio in pejus.
8. Writ não conhecido.
(STJ. HC 422.184/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

Também a personalidade foi justificada como deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa, a as consequências do crime foram graves, pois deixou severas marcas na família, incluindo os três filhos da vítima.

Entretanto, apesar da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, não se justifica a fixação da pena base no máximo legal cominado, conforme aplicado na sentença recorrida. Mesmo sendo caso de violência doméstica contra a companheira e ponderando-se a crueldade dos fatos imputados ao ora recorrente, norteados pela forma de executar a vítima, e que leva a maior juízo de reprovabilidade.

Na fixação da pena-base, além do respeito aos ditames legais e da avaliação criteriosa das circunstâncias judiciais, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, para que a resposta penal seja justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação e prevenção do ilícito.

In casu
, a sentença condenatória, como dito, ao avaliar as circunstâncias judiciais, reconheceu apenas 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, todavia, não há proporcionalidade na fixação da pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão, ou seja, no máximo cominado, como fez o Magistrado singular, merecendo acolhida a pretensão da defesa de ser refeita a dosimetria da pena.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABOLITIO CRIMINIS. PRAZO DO ART. 30 DA LEI 10.826/03 PRORROGADO PELO ART. 20 DA LEI 11.922/09. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E ASSIM CONCRETIZADA: 6 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: MAUS ANTECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA ADEQUAR A PENA-BASE EM 4 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, TORNANDO-A DEFINITIVA.
(...)
2. Na fixação da pena-base, além do respeito aos ditames legais e da avaliação criteriosa das circunstâncias judiciais, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, para que a resposta penal seja justa e suficiente para cumprir o papel de reprovação e prevenção do ilícito.
3. In casu, a sentença condenatória, ao avaliar as circunstâncias judiciais, reconheceu como desfavoráveis apenas os maus antecedentes; todavia, não há proporcionalidade na fixação da pena-base no dobro do mínimo legal cominado, que é de 3 anos, e tão próximo ao máximo, que é de 8 anos, como fez o Magistrado singular, merecendo acolhida a pretensão da defesa de ser refeita a dosimetria da pena.
4. A modificação da sentença e do acórdão recorrido apenas em relação à dosimetria da pena não tem a extensão pretendida pelo impetrante, de anular totalmente o decreto condenatório, muito menos de permitir a concessão de liberdade, pois a alegação de excesso de prazo para a instrução criminal deve ser afastada, já que proferida a sentença condenatória.
5. Parecer ministerial pela parcial concessão da ordem.
6. Ordem parcialmente concedida, para adequar a pena-base a patamar razoável e compatível com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, fixando-a em 4 anos e 6 meses de reclusão, a qual resta definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como pela inexistência de causas de aumento e de diminuição, a ser cumprida no regime inicial fechado, mantidas as demais cominações da sentença condenatória
. (STJ. HC 137.164/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/10/2009, DJe 30/11/2009)

No sentido da necessidade de readequação da pena base foi a manifestação do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, às fls. 299/303:
No mais, sendo apenas 03 (três) das 08 (oito) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, considerando que a pena para o crime em tela varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a fixação da pena-base no seu patamar máximo, qual seja, em 30 (trinta) anos, mostra-se inadequada.
Diante disso, este Procurador de Justiça sugere a realização, por parte desse Tribunal Estadual, de uma nova valoração das circunstâncias judiciais, para que, a partir daí, seja possível aplicar ao apelante uma pena correta, adequada, e suficiente para repressão do delito por ele praticado, em tudo obedecendo aos ditames leais, bem como os elementos presentes nos autos¿.

Conforme entendimento do STJ abaixo transcrito, no caso em questão mais adequado é o acréscimo de 1/4 (um quarto) para cada circunstância judicial negativa, e se no caso são três circunstâncias judiciais, fixo
a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. LATROCÍNIO. PENA-BASE. RESULTADO QUALIFICADOR ALCANÇADO COM ANIMUS NECANDI. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA-BASE FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO A MENOR. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PENA-BASE. DEPÓSITO DO CORPO EM RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ALTAMENTE LESIVAS À COLETIVIDADE. DESPORPORCIONALIDADE DE SUA FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. REFORMA.
AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPICIENDA A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE POR OCASIÃO DA DENÚNCIA. CORRETA DESCRIÇÃO FÁTICA. SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA COM ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei"
(STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/2/2015; RHC 126.336/MG, Rel. MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/2/2015). (...)
7. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, o depósito do corpo em reservatório de água da CEDAE, que abastece várias casas daquela comunidade, gera incontestável risco de contaminação para uma população de aproximadamente 5.000 habitantes. Trata-se, pois, de ato de extrema insalubridade e com imenso potencial lesivo à toda uma coletividade, o que deve ser valorado negativamente, sob o título de consequências do crime. O Tribunal manteve a pena-base fixada pelo juízo singular em 3 (três) anos de reclusão, portanto, no máximo legal. In casu, dadas as possíveis e inestimáveis implicações da conduta do réu, o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para a referida circunstância judicial desfavorável mostra-se insuficiente, sendo mais adequada o acréscimo de 1/4 (um quarto), fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime do art. 211 do Código Penal (2 anos), que resultará no acréscimo de 6 (seis) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixando-se, pois, a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para o crime de ocultação de cadáver.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena-base do crime de ocultação de cadáver em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, para que o juiz das execuções proceda às necessárias adaptações.
(STJ. HC 233.445/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, compensando-a com agravante prevista no Art. 61, II, f, do Código Penal, nos seguintes termos, o que mantenho:
¿Por força do artigo 492 do CPPB, constato que militam em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito (art. 65, inciso III, alínea d¿¿ do CPB), todavia, constato que milita em desfavor do condenado uma circunstância agravante em razão do crime ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica (art. 61, inciso II, alínea f¿ do CPB), sendo este um caso de concurso de atenuante e agravante, pelo que entendo que se neutralizam, mantendo a pena em 30 (trinta) anos de reclusão¿.

Na terceira fase, por ausência de eventos, apresento a pena final, concreta e definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena e demais termos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, contudo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial, para readequar a pena para
21 (vinte e um) anos de reclusão,
mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
e demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 28 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora